Tribunal: TJSP
Processo: 1012006-53.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de contradição no acórdão embargado. Vício não configurado. Caráter infringente do julgado e proposito de prequestionamento. Inadmissibilidade no caso. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.